Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725725-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIANA DA SILVA ALMEIDA APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante Poliana da Silva Almeida para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 70068720, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator